Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-34.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA MORTIS ATESTADA EM CERTIDÃO DE ÓBITO. INTIMAÇÃO DE POSSÍVEIS INTERESSADOS. PREVISÃO LEGAL. POLO ATIVO COMPOSTO POR APENAS PARTE DOS FILHOS DO DE CUJUS. NECESSIDADE DE INTIMAÇAO DOS DEMAIS FILHOS E DO ESPÓLIO DO FALECIDO PARA SE MANIFESTAREM NOS AUTOS DO PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Evidenciado o equívoco na certidão de trânsito em julgado da sentença e observado que a apelação cível foi interposta dentro do prazo previsto no § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, tem-se por impositiva a rejeição da preliminar de intempestividade do recurso.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
3. De acordo com o caput do artigo 109 da Lei n. 6.015/1973, [Q]uem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.
3.1. Em se tratando de pedido de retificação de registro de óbito, para o fim de alteração da causa mortis atestada, é de se reconhecer o interesse jurídico de todos os filhos do falecido, bem como do espólio, sobretudo quando pendente discussão judicial relacionada à nulidade de alienação de bem imóvel que integrava o patrimônio do de cujus, em decorrência de pretensa incapacidade civil causada pela doença apontada no atestado como causa do falecimento.
3.2. Observado que, na petição inicial, os autores deixaram de requerer a intimação dos demais filhos do falecido e do espólio, para se manifestarem nos autos, na forma prevista no caput do artigo 109 da Lei n. 6.015/1973, deve ser reconhecida a nulidade do processo, a ensejar a cassação da sentença que determinou a retificação do registro de óbito.
4. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Nulidade do processo reconhecida. Sentença cassada.